Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703054-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: E. S. REIS - ME, EDILBERTO SAMPAIO REIS, CARLOS ALBERTO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32382949) interposto por BANCO DO BRASIL SA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pelo agravado em desfavor de E. S. REIS - ME, EDILBERTO SAMPAIO REIS e CARLOS ALBERTO SAMPAIO, determinou a imediata desconstituição da penhora do valor depositado na conta bancária do executado Carlos Alberto Sampaio junto à Caixa Econômica Federal. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 106268591 do processo referência): Cuida-se de impugnação à penhora, efetuada por meio do sistema SISBAJUD (ID no 106234164), em desfavor de CARLOS ALBERTO SAMPAIO, no montante de R$ 3.557,15, aduzindo o executado a sua impenhorabilidade, por se tratar de valor depositado em caderneta de poupança. Requereu a liberação dos valores penhorados e o benefício da gratuidade de justiça. DECIDO. DEFIRO a gratuidade de justiça ao executado CARLOS ALBERTO SAMPAIO. Da análise dos documentos de ID no 103996943, verifico que a penhora efetivada (ID no 106234164) bloqueou o valor de R$ 3.557,15 na conta da Caixa Econômica Federal de titularidade do executado CARLOS ALBERTO SAMPAIO, sendo o referido montante oriundo de verba depositada em caderneta de poupança. Portanto, assiste razão ao executado quanto ao pedido de liberação do valor penhorado, no montante de R$ 3.557,15, por força do artigo 833, X, do CPC, in verbis. "Art. 833. São impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos." A propósito, não é outro o entendimento deste e. TJDFT acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. A hipótese consiste na avaliação da possibilidade de penhora de valores depositados em conta de poupança como meio de satisfação do crédito constituído em favor do recorrido. 2. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal . 2.1. A penhora pode ser procedida em relação aos valores que ultrapassem o montante de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do art. 833, § 2o, do CPC. 3. O art. 833, § 2o, do CPC, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 4. No caso, verifica-se que houve o bloqueio da quantia de R$ 34.656,58 (trinta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) disponível na conta poupança do agravante. 5. A Terceira Turma Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento jurisprudencial no sentido minoritário referido no julgamento do EREsp 1.582.475-MG, a partir da edição do novo Código de Processo Civil, atenta à regra contida no art. 833 do referido diploma normativo, em particular ao critério disposto no § 2o do mencionado dispositivo, que expressamente excepcionou as situações que proporcionariam a não aplicabilide da regra de impenhorabilidade. 6. A atividade hermenêutico-jurídica deve ser iniciada a partir da compreensão do sentido textual de um preceito normativo, de acordo com a análise expressa da extensão semântica de seus termos. 6.1. Isso não obstante, para levar adiante a interpretação é preciso que o jurista observe o contexto significativo da lei, a intenção reguladora, os fins e ideias normativas do legislador histórico, os critérios teleológicos-objetivos e a "interpretação conforme a Constituição". 7. Além disso, o art. 833, inc. X, do CPC, impede a penhora de valores depositados em poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1308510, 07023245220208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a imediata desconstituição da penhora. Preclusa a decisão, libere-se o valor bloqueado na Caixa Econômica Federal (R$ 3.557,15 - ID no 106234164) em favor do executado. No tocante aos demais valores bloqueados em contas oriundas de outras instituições financeiras - R$ 484,87 -, certo é que o montante se torna ínfimo quando comparado à dívida do executado, a qual perfaz o valor atualizado de R$ 1.127.752,32. Desta forma, a movimentação de toda a máquina processual para a penhora de valor que não corresponde a nem 1% (um por cento) do valor da execução se revela desarrazoada e desproporcional. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BACENJUD. VALOR IRRISORIO. CONFIGURADO. DESBLOQUEIO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 836, caput do Código de Processo Civil, "não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução". 2. Dessa forma, a movimentação de toda a máquina processual para penhora de valor que não corresponde a nem 1% (um por cento) do valor da execução mostra-se desarrazoada e desproporcional. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão n.1076777, 07000196620188070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018) Determino, pois, a liberação dos valores excedentes da penhora (R$ 484,87) em favor do executado EDILBERTO SAMPAIO REIS, uma vez preclusa a presente decisão. Procedam-se às pesquisas de bens do executado nos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ERIDF. Cumpra-se. (grifos no original) Inconformado, argumenta o recorrente que não há nos autos demonstração no sentido de que a quantia bloqueada de R$ 3.557,15 (três mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) é impenhorável, invocando o artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC). Assevera que houve o desvirtuamento da conta poupança, tendo em vista que “os extratos juntados aos autos no ID 104000948, não demonstram se tratar de conta poupança, eis que possuem diversas movimentações como recebimentos, saques, utilização do cartão para pagamento, além de envio de PIX, assim como pagamentos e outras transações”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Do exame dos autos de origem, constato que a consulta ao sistema SisbaJud localizou ativos financeiros nas contas titularizadas pelo devedor Carlos Alberto Sampaio e os bloqueou, cuja distribuição é a seguinte: a) Banco Votorantim: R$ 100,00 (cem reais); e b) Caixa Econômica Federal (CEF): R$ 3.457,15 (três mil e quatrocentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos). Logo, totalizados R$ 3.557,15 (três mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) dos cerca de R$ 1.127.752,32 (um milhão e cento e vinte e sete mil e setecentos e cinquenta e dois reais e trinta e dois centavos) que se buscava (ID 106234164 – processo referência). O valor localizado na CEF encontra-se em conta-poupança e, por força do disposto no artigo 833, inciso X, do CPC, estaria sob a proteção legal da impenhorabilidade. Sabe-se que a regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais. O montante ambicionado pelo credor, ora agravante, não supera o limite legal indicado. De outro lado, os impressos de IDs 104000956, 104000953, 104000952, 104000951 e 104000949 (processo referência), referentes aos meses de agosto e setembro de 2021, demonstram o lançamento de diversas compras e saques na conta sob custódia da CEF. Conquanto se admita a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no art. 833, inc. X, do CPC na hipótese de uso indevido de conta-poupança, como se corrente fosse, a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal movimentação atípica só enseja o afastamento de proteção normativa se caracterizada má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor. Por oportuno, colaciono julgados recentes do colendo Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. EXECUÇÃO. PENHORA DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS NÃO EXCEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. 2. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO SATISFATORIAMENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 7 DO STJ. PENHORA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Dissídio jurisprudencial foi demonstrado satisfatoriamente mediante o cotejo analítico de julgado baseado em semelhante moldura fática. 3. Este Superior Tribunal entende que a simples movimentação atípica per se não constitui má-fé ou fraude a possibilitar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC, motivo pelo qual não há falar em aplicação da Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 5. A regra da impenhorabilidade só pode ser mitigada no caso de pensão alimentícia, ou se comprovada a má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado no caso dos autos. 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021 – grifo nosso) EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência que entende serem impenhoráveis os valores que alcancem até o montante de quarenta salários mínimos depositados em poupança, como também aqueles depositados em conta-corrente ou fundo de investimento. 2. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1897212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 01/07/2021 – grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019 – grifo nosso) Na espécie, portanto, tenho que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada, haja vista que a movimentação atípica na conta poupança do devedor Carlos Alberto Sampaio, por si só, não constitui má-fé ou fraude a autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade. Por outro lado, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou a liberação dos valores bloqueados à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador